Tribunal: TJMT
Processo: 1035344-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035344-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 527.449.813-20 (ADVOGADO), DESIGN COMERCIO DE COLCHAO E ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 37.349.659/0001-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante alega ausência de comprovação válida da mora, em razão de suposta irregularidade na notificação extrajudicial e excesso de execução decorrente da cobrança de capitalização diária de juros. Requer, ainda, que seja apresentado o contrato
original do título de crédito como requisito indispensável para a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo diante da devolução por “mudança de endereço”; (
ii
) analisar a regularidade da capitalização de juros pactuada no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

O Tema 1132 do STJ confirma que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A jurisprudência do STJ determina que o ônus de comunicar eventual mudança de endereço recai sobre o devedor, em observância ao princípio da boa-fé contratual, sendo suficiente a remessa da notificação ao endereço informado no contrato.

No tocante à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ admite sua incidência com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. O contrato discutido prevê a capitalização de forma explícita, o que afasta a alegação de excesso de execução.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável à concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do recebimento pelo devedor, conforme o Tema 1132 do STJ.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS; Súmula 539 do STJ; Súmula 382 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035344-08.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante afirma que
“no caso em tela, o título de crédito foi emitido no formato de cártula (documento em papel), a versão original do documento — e não somente a cópia — é, em princípio, requisito essencial para instruir ação de busca e apreensão ajuizada em casos de inadimplência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, para evitar a hipótese de o título ter circulado”.

Alega que não foi constituído em mora porque o autor juntou comprovante de recebimento de produção unilateral, sem assinatura ou qualquer outra prova de recebimento de notificação.

Sustenta que a cobrança da capitalização diária de juros, nos termos pactuados, configura excesso de execução e descaracteriza a mora.

Efeito suspensivo
in
deferido no Id

258319194
.

Contraminuta no Id

261418260
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença e devolvida pelo motivo “
mudou-se
”.

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n. 1009323-03.2023.8.11.0041, 1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Ademais, segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Quanto a capitalização,
a
Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O contrato ora discutido traz essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, o que, em juízo de cognição sumária, indica que foi contratada.

Por fim,
n
o tocante ao argumento de não ter sido juntado o contrato original da cédula de crédito bancário, a matéria
deve ser analisada inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO - CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
”
.

(N.U 1020530-88.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025